Tribunal: TJDFT
Processo: 0748464-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO: 0748464-33.2019.8.07.0016 RECORRENTE: FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA RECORRIDO: ANTONIO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA DUNICE, EDMILSON PONTES MAGALHAES FILHO, REINALDO MAGALHAES DE SOUSA, AVELINO OTON DE LIMA, ODETE UCHOA ATHAYDE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (ID 33411658) interposto por FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA contra a r. sentença de ID 33411650, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que declarou nulos os atos decisórios praticados desde o recebimento da queixa-crime, rejeitou-a e extinguiu a punibilidade dos querelados ANTONIO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA DUNICE, EDMILSON PONTES MAGALHAES FILHO, REINALDO MAGALHAES DE SOUSA, AVELINO OTON DE LIMA e ODETE UCHOA ATHAYDE. Compulsando os autos, verifico que o recorrente não comprovou o recolhimento de preparo quando da interposição do recurso. Dessa forma, intime-se FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento de preparo, na forma do artigo 806 do CPP, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator